Tribunal: TJDFT
Processo: 0718691-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARÂMETROS DA CORREÇÃO MONETÁRIA. EC 113/2021. SELIC. TERMO INICIAL. A PARTIR DE 9 DE DEZEMBRO DE 2021. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença. 1.1. Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão e contradição no aresto, requerendo o acolhimento do recurso para atribuição de efeitos modificativos e a suspensão do feito até o julgamento da ADI 7.435/RS. Alega violação aos art. 1.022 e 489 do CPC, motivo pelo qual devem ser prequestionados.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes na decisão e, ainda, a correção de erro material.
3. De início, explicitou o acórdão, ajustar a Emenda Constitucional 113/2021 (art. 3o) os parâmetros de correção monetária em condenações as quais envolvam a Fazenda Pública e determinou a incidência da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, em substituição ao IPCA-E, pois a previsão de um novo índice de correção não pode alcançar períodos aquisitivos anteriores à entrada em vigor por violar a garantia do direito adquirido (Supremo Tribunal Federal, Pleno, ADI 1220, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 13.03.2020). 3.1. O entendimento desta Corte é no sentido de não existir bis in idem, quando a SELIC incide de modo simples a partir da consolidação da dívida, tomando por base o valor atualizado da dívida até novembro de 2021, período anterior à alteração constitucional. 3.2. No caso dos autos, asseverou o julgado, não estar incidindo os juros de mora de forma conjunta com a SELIC, o qual está sendo aplicada sobre o montante apurado imediatamente antes de sua incidência, a partir de dezembro de 2021, em consonância com a Emenda Constitucional no 113/2021. Assim, a continuidade do feito é necessária para garantir a correta aplicação das normas em vigor. 3.3. Por conseguinte, nenhum dos argumentos do embargante merecem prosperar, pois é incabível a suspensão do feio quando não há previsão legal expressa a qual autorize tal medida, em observância ao princípio da continuidade do processo (STJ, REsp 1.273.077/PR).
4. Quanto ao interesse de prequestionamento, a simples alusão não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso ter o julgado embargado incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4.2. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. 4.3. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
5. Embargos de declaração rejeitados.